Tribunal: TJPA
Processo: 0805225-42.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805225-42.2023.8.14.0051

RECORRENTE: NILSON DA SILVA VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, em que a defesa pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal diante da alegada ausência de animus necandi; (ii) estabelecer se deve ser afastada, na fase de pronúncia, a qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal somente é admissível quando inequívoca a ausência de dolo de matar, o que não ocorre na fase de pronúncia, regida por juízo de admissibilidade da acusação.

4.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta lesão pérfuro-cortante em região abdominal, com risco à vida e necessidade de intervenção cirúrgica.

5.

Os elementos informativos evidenciam indícios suficientes de autoria e de animus necandi, diante da conduta escalonada do agente, que, após discussão, retorna armado com faca e desfere golpe em região vital.

6.

A interrupção da agressão por fatores alheios à vontade do agente reforça a plausibilidade da intenção homicida, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.

7.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

8.

A discussão originada por dívida de pequeno valor, seguida de reação violenta com uso de arma branca, revela, em tese, desproporcionalidade apta a sustentar a qualificadora do motivo fútil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal é inviável na fase de pronúncia quando presentes indícios de animus necandi. 2. A decisão de pronúncia admite a manutenção de qualificadoras sempre que não forem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação definitiva. 3. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade impõe a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581, IV; CPP, art. 413; CP, arts. 121, §2º, II, e 14, II; CP, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2233211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0805225-42.2023.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

RECORRENTE:
NILSON DA SILVA VIANA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por NILSON DA SILVA VIANA, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que, ao final da instrução criminal, julgou procedente a pretensão acusatória para pronunciá-lo como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em face de RAIMUNDO SANTOS PEREIRA, ocorrido em 11 de fevereiro de 2023, por volta das 19h30min, na Travessa Vinte e Quatro de Outubro, naquele município.

Consta da denúncia que o recorrente, motivado por desavença relacionada a cobrança de dívida em estabelecimento comercial da vítima, passou a agredi-la, tendo, após breve interrupção da contenda, retornado ao local munido de arma branca, desferindo golpe na região abdominal da vítima, causando-lhe lesões graves, com risco à vida, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na prova da materialidade delitiva, evidenciada pelo laudo pericial de lesão corporal que atestou ferimento pérfuro-cortante com perigo de vida, bem como nos indícios suficientes de autoria, extraídos especialmente dos depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais, que relataram a dinâmica dos fatos e apontaram o recorrente como autor da agressão. O juízo a quo consignou, ainda, que a fase de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de lastro probatório mínimo apto a submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente sustenta, em síntese, a ausência de animus necandi, arguindo a insuficiência de provas quanto à intenção de matar, motivo pelo qual pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal, nos termos do artigo 129 do Código Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que a conduta teria sido praticada sob influência de acalorada discussão e agressões recíprocas, afastando a desproporcionalidade exigida para sua configuração. Requer, ainda, a impronúncia ou absolvição sumária, invocando os artigos 414 e 415 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia, ao argumento de que estão presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, bem como que a análise acerca da existência de animus necandi e eventual desclassificação deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O parecer da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada das teses defensivas, especialmente quanto à intenção de matar e à incidência de qualificadoras.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto é cabível (art. 581, IV, do CPP), foi interposto por parte legítima, revela interesse recursal e foi manejado dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser conhecido.

II.

PRELIMINARES

Não há preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito.

III.

MÉRITO

DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL

No mérito, sustenta a defesa a ausência de animus necandi, pugnando, portanto, pela desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, nos termos do artigo 129 do Código Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Como cediço, a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é admissível quando absolutamente inequívoca a inexistência de dolo de matar, o que não se verifica na fase de pronúncia, regida pelo juízo de admissibilidade da acusação.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo pericial de lesão corporal, o qual atesta que a vítima sofreu ferimento pérfuro-cortante na região abdominal, com risco à vida e necessidade de intervenção cirúrgica.

Quanto à autoria e à dinâmica delitiva, os elementos coligidos evidenciam, em juízo de delibação, a presença de indícios suficientes de animus necandi, notadamente a partir da individualização das condutas praticadas pelo recorrente.

Conforme relatado nos autos, o acusado, após discussão inicial motivada por cobrança de dívida, passou a agir de forma progressivamente agressiva, inicialmente proferindo ameaças e arremessando objetos contra a vítima. Em seguida, afastou-se do local, dirigiu-se à sua residência e retornou armado com uma faca, circunstância que revela deliberada preparação para intensificar a agressão.

Na sequência, reiniciou a contenda, investindo fisicamente contra a vítima e, aproveitando-se de momento de vulnerabilidade, desferiu golpe de arma branca diretamente na região abdominal, área vital do corpo humano, sendo tal conduta idônea a produzir o resultado morte.

Não bastasse, os autos indicam que o agente somente não prosseguiu com novos golpes em razão da intervenção de terceiros e da reação defensiva da vítima, circunstâncias alheias à sua vontade, o que reforça a plausibilidade da intenção homicida.

Dessa forma, a sequência fática evidencia não um agir impulsivo isolado, mas uma conduta escalonada, consciente e dirigida contra a vida, apta a caracterizar, ao menos em tese, o dolo de matar, ainda que sob a modalidade eventual, matéria que deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desclassificação somente é cabível quando inexistir qualquer dúvida quanto à ausência de animus necandi, sob pena de usurpação da competência do Júri. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2233211 MG 2022/0332344-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Assim, diante da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como da plausibilidade da presença de animus necandi, inviável a desclassificação pretendida nesta fase processual, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, afasto a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que a conduta teria sido praticada em contexto de desavença e animosidade recíproca entre as partes.

A pretensão não comporta acolhimento.

Como é cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual adequado para o exame aprofundado das circunstâncias do fato. Nesse contexto, a exclusão de qualificadoras somente se admite quando absolutamente descabidas ou manifestamente improcedentes, o que não se verifica na hipótese.

No caso concreto, os elementos informativos coligidos aos autos indicam, em análise inicial, que o episódio teve origem em discussão relacionada à cobrança de dívida de pequeno valor, circunstância que, em tese, pode evidenciar a desproporcionalidade entre o motivo do conflito e a violência empregada pelo agente.

Além disso, a dinâmica dos fatos revela que o acusado, após o primeiro desentendimento e intervenção de terceiros, afastou-se do local, retornando em seguida munido de arma branca, oportunidade em que desferiu golpe na região abdominal da vítima. Tal sequência, ao menos em juízo de delibação, não afasta a possível incidência da qualificadora, por demonstrar reação exacerbada diante de causa aparentemente trivial.

Não se trata, portanto, de hipótese em que a qualificadora se mostra, de plano, incompatível com o acervo probatório. Ao contrário, sua manutenção se impõe, deixando-se ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação definitiva sobre sua configuração, em respeito à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP. 2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

Dessa forma, inexistindo manifesta improcedência, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por NILSON DA SILVA VIANA, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 22/05/2026